Tribunal: TJPA
Processo: 0801972-73.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801972-73.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ALMIR DA SILVA LEITE JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO PARÁ

AUTORIDADE: SEMAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
MANDADO SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL OU A CONSTITUIÇÃO DE SEU PROPRIETÁRIO NA CONDIÇAÕ DE FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NOVA INTERPRETAÇÃO DO STJ NO RESP 1814944/RN. TEMA REPETITIVO 1036. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO INDEPENDENTEMENTE DA DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DE FORMA EXCLUSIVA EM ILÍCITOS AMBIENTAIS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O STJ estabeleceu nova tese em que
"a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional"
. 2. Diante do recrudescimento da Corte Superior na defesa do meio ambiente, deve ser mantida a pena de apreensão imposta, bem como descabe a tese de constituição do proprietário como fiel depositário do veículo, justamente para desestimular novas práticas delitivas. 3. Denegação da segurança.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

MANDADO DE SEGURANÇA N. 0801972-73.2021.8.14.0000.

IMPETRANTE: ALMIR DA SILVA LEITE JUNIOR.

ADVOGADO: EDIMAR LIRA AGUIAR FILHO

IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: ARY LIMA CAVALCANTI.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Almir da Silva Leite Junior, impetra mandado de segurança frente ato do José Mauro de Lima O’ de Almeida, secretário estadual da Secretaria de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará -SEMAS.

Narra ser condutor do veículo carreta SR/GUERRA placa NSE7F63 e que estava negociando a realização de um frete para transporte de madeira para o Estado do Ceará, tendo seu veículo apresentado problemas mecânicos, motivo pelo qual o deixou no pátio da madeireira com quem negociava enquanto providenciava o conserto.

Prossegue dizendo que foi surpreendido quando chegou uma equipe de fiscais do IBAMA, SEMAS, exército e outros órgãos para fiscalização da serraria, a qual desconhecia que operava irregularmente e que após os fatos narrados, soube que seu semirreboque estava apreendido tendo como fiel depositária a Secretaria Municipal de Capitão Poço, sendo orientado a procurar a SEMAS em Belém.

Refere que no dia 05/11/2020 assinou auto de infração que o enquadrou nos artigos 47, 47, §1º, do Decreto Federal nº 6514/08, art. 70 da Lei Federal nº 9.605/98 e art. 118, inciso I e IV da lei Estadual n° 5887/95, protocolou defesa administrativa em 16/11/2020 e em 04/12/2020 requereu a troca de fiel depositário, mas até a data da impetração tal pedido não fora analisado.

Neste carreiro, assevera que há decisão da autoridade apontada como coatora, determinando o aproveitamento do caminhão pela Administração ou a venda, doação ou destruição deste, unicamente em virtude da infração ambiental de pequeno potencial ofensivo praticada.

Em preliminar, sustenta cerceamento de defesa no processo administrativo, pois que aduz ter apresentado defesa dentro do prazo legal de 15 dias.

No mérito, afirma que não obstante os órgãos ou entidades que atuam na defesa do meio ambiente poderem dispor do bem apreendido, o artigo 105, do Decreto nº 6514/2008 prevê a possibilidade de liberação do bem apreendido, podendo ser confiado a depositário fiel que pode ser o próprio autuado/ proprietário até que se ultime o processo administrativo previsto na legislação regente.

Aduz não haver elementos para se afirmar que o caminhão é utilizado de maneira específica e exclusiva para prática de ilícitos ambientais, uma vez que também é utilizado para o transporte de várias mercadorias, sendo a madeira uma delas.

Alega não existir base indicativa de reiteração de conduta ou de que o referido veículo tenha sido utilizado anteriormente em semelhante prática de infração ambiental, fatos que foram comprovados e confirmados pelo órgão ambiental.

Aponta que a multa aplica foi por transporte irregular de madeira, mas que não houve qualquer transporte, já que o veículo não se moveu, não havendo comprovação de que estava carregado.

Requer a concessão da ordem.

Pleito liminar indeferido (ID Num. 4789761, pág. 01/04).

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (ID Num 4921559, pág. 01/03 e 4921560, pág. 01/03).

Informa que de acordo com o relatório de fiscalização REF-0-S/20-11/00478, foi realizada uma operação fiscalizatória chamada “Embaúba”, em conjunto entre a Assessoria Especial de Inteligência e Segurança Corporativa (AISC), a Polícia Federal (PF), o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais (IBAMA) e o Exército Brasileiro, sendo que no dia 07/10/2020 foram apreendidos veículos utilizados na operação em serrarias sem licença do órgão ambiental competente, dentre eles o veículo objeto do Mandado de Segurança.

Alude que o veículo objeto da lide foi apreendido através do Termo n. TAD-20-10/2096973 e que a Prefeitura Municipal de Capitão Poço foi constituída como fiel depositária, por meio do Termo de Depósito n. TAD-10-10/2100771 e a madeira fora apreendida pelo IBAMA.

Aduz que a defesa apresentada pelo impetrante, apesar de ser considerada presumidamente intempestiva, teve seu mérito analisado, tendo resultado na fixação de multa simples no valor de 10.000 UPF ́s.

Defende a atuação legal de SEMAS e que apenas em casos excepcionais deve o infrator ficar como fiel depositário do bem apreendido, pois caso contrário estaria se dando azo a novas infrações por transporte ilegal de madeira, conforme determina o Decreto n. 6.514/2008, em seu art. 105.

Opina o Órgão Ministerial pela denegação da segurança (ID Num. 4968078, pág. 01/05).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

O mandado de segurança, atualmente regido pelas disposições da Lei nº 12.016/2009, necessita preencher diversos requisitos legais, entre os quais a comprovação de existência de violação por ilegalidade ou abuso de poder de direito líquido e certo do impetrante.

O direito líquido e certo é uma premissa legal devidamente estabelecida pelo inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e pelo art. 1º da Lei 12.016/2009, vejamos:

Art. 5º da Constituição Federal. (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei 12.016/2009.

Art. 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por outro lado, não apenas deve ser comprovado o direito líquido e certo, mas também que este esteja sendo ou ainda que se ameaçado de violação por ato ilegal ou eivado de abuso de poder.

Com efeito, a ilegalidade e o abuso de poder constituem o cerne do mandado de segurança. Segundo Gregório Assagra de Almeida:

“Quanto à concepção de ilegalidade, observa-se que ela é a mais ampla possível e poderá decorrer da violação de: a) norma constitucional (...); b) lei complementar; c) lei ordinária; d) lei delegada; e) medida provisória; f) decreto; g) resolução; h) edital de concurso, etc”.

“O abuso de poder está, em regra, incluso na concepção de ilegalidade e decorreria do comportamento da autoridade coatora que extrapola os limites autorizados por lei para agir. Neste contexto, o abuso de poder é uma ilegalidade qualificada pela arbitrariedade”.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o senhor Almir da Silva Leite Junior, em 05/11/2020, assinou auto de infração em que foi enquadrado nos artigos 47, §1º, do Decreto Federal nº 6514/08, art. 70 da Lei Federal nº 9.605/98 e art. 118, inciso I e IV da lei Estadual n° 5887/95 e que protocolou em 16/11/2020 defesa administrativa e em 04/12/2020, protocolou pedido de troca de fiel depositário.

Neste escopo, inconteste a infração ambiental, sendo incabível a liberação do veículo ou mesmo a constituição do seu proprietário como depositário fiel e neste entendimento funda-se recente julgado do STJ, em caso representativo de controvérsia, REsp 1814944/RN, de relatoria do. Ministro Mauro Campbell Marques:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental. 2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos. 3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019). 4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita". 5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente". 6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".
8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021) (sem grifo no original)

Assim, em razão do recrudescimento na defesa do meio ambiente pela Corte Superior, descabe discutir o uso exclusivo do veículo para fins ilícitos ambientais, devendo ser mantida a apreensão.

Do dispositivo

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, denego a segurança.

Sem custas e honorários na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e por ser o impetrante beneficiário dos benefícios da assistência judiciária.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/09/2021